Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700509-06.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROGERIO BOTELHO DE MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando mais detidamente os autos verifica-se que os embargos de declaração de ID Num. 11631452 - Pág. 1 são tempestivos, ao contrário do expendido na decisão de ID Num. 12070519 - Pág. 1, proferida por equívoco. Assim, e em virtude do erro cometido, revogo aquela decisão. Intime-se as partes. Reautue-se o feito como embargos de declaração. Após, voltem-me conclusos. Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator